Tribunal: TJBA
Processo: 8029535-34.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8029535-34.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: SAMILE RIBEIRO FERREIRA Advogado(s): MARCUS VINICIUS OLIVEIRA RIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE DE ARTEFATO EXPLOSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º, DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06, EM SEU GRAU MÁXIMO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. CONDENAÇÃO MANTIDA NOS TERMOS EM QUE PROFERIDA NO PRIMEIRO GRAU. PARECER DA PROCURADORIA PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Samile Ribeiro Ferreira contra sentença que a condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 410 (quatrocentos e dez) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/2006 e no art. 16, § 1º, III, da Lei 10.826/2003. A Defesa pleiteia, inicialmente, a absolvição do Apelante. Em relação ao tráfico ilícito de entorpecentes, sustenta a inexistência de comprovação do dolo específico. Por sua vez, no que toca ao delito do art. 16, §1º, III da Lei 10.826/2003, defende a ausência de demonstração do elemento subjetivo do tipo penal (posse consciente e voluntária). Subsidiariamente, busca a desclassificação da conduta prevista no art. 33 da Lei de Drogas para aquela do art. 28 (posse para consumo pessoal). Pretende, ainda, a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas no grau máximo, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com fixação de regime prisional inicial aberto. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do apelo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia gira em torno de: (i) saber se há elementos suficientes para a condenação da apelante pelos crimes de tráfico de drogas e posse de artefato explosivo; (ii) saber se é cabível a desclassificação do delito de tráfico para o previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006; (iii) saber se deve ser aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar máximo; e (iv) saber se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação de regime inicial mais brando. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O conjunto probatório, formado por depoimentos judiciais de policiais civis e de testemunha compromissada, além do interrogatório da ré e dos laudos periciais, demonstra de forma coerente e convergente a prática dos crimes imputados à apelante, afastando as teses absolutória e desclassificatória. 4. A versão defensiva, no sentido de que teria apenas realizado uma entrega pontual de entorpecente, não encontra respaldo nos autos, sendo infirmada pelas provas testemunhais, pela apreensão de grande quantidade e diversidade de drogas, bem como pela presença de apetrechos típicos do tráfico e de artefato explosivo no imóvel dominado pela ré. 5. Considerando a variedade e natureza das drogas apreendidas, em especial a cocaína, e os demais elementos caracterizadores da traficância, mostra-se adequada a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 no patamar de 1/5. 6. A pena definitiva, fixada em 07 (sete) anos de reclusão, impede a substituição por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, bem como inviabiliza a fixação de regime inicial mais brando que o semiaberto. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso conhecido e desprovido. “1. É válida a condenação por tráfico de drogas quando comprovadas, após denúncias e diligência policial, a guarda de substâncias entorpecentes e a efetiva mercancia, especialmente quando corroborada por depoimento de usuário que indica a compra diretamente com a acusada. 2. No que diz respeito à posse de artefato explosivo, por se tratar de crime de perigo abstrato, é suficiente a apreensão do objeto em local de domínio da ré. 3. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado deve considerar a natureza e quantidade da droga apreendida, admitindo redução inferior ao patamar máximo. 4. A fixação de pena superior a 4 anos inviabiliza a substituição por restritivas de direitos e a fixação de regime inicial aberto.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Lei 11.343/2006, arts. 33 e 42; Lei 10.826/2003, art. 16, § 1º, III; Código Penal, arts. 44 e 69; Código de Processo Penal, art. 155.